Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-37.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000806-37.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SHIRLEY APARECIDA BARBOSA DA SILVA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer tempo de serviço, mas condenou a autora ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de sucumbência mínima do município. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) a procedência apenas do pedido declaratório configura sucumbência recíproca ou mínima, para fins de distribuição dos ônus processuais. III. Razões de decidir 3. A comprovação de rendimentos líquidos reduzidos, impactados por descontos obrigatórios e empréstimos, corrobora a presunção de hipossuficiência e justifica a concessão da gratuidade de justiça para assegurar o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. O acolhimento da pretensão declaratória de reconhecimento de tempo de serviço para fins de licença-prêmio constitui vitória relevante da parte autora, possuindo valor jurídico significativo para a carreira do servidor, o que afasta a tese de sucumbência mínima do réu. 5. Havendo vencedores e vencidos em partes relevantes da demanda, caracteriza-se a sucumbência recíproca, impondo-se a distribuição proporcional das despesas e honorários advocatícios entre as partes, vedada a compensação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8000806-37.2019.8.05.0253, em que figura como recorrente SHIRLEY APARECIDA BARBOSA DA SILVA, e como recorrido MUNICÍPIO DE TANHAÇU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.